Tribunal: TJES
Processo: 5000478-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ATRASO NA POSSE DE CONSELHEIRA TUTELAR. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. AGENTE HONORÍFICO. REMUNERAÇÃO VINCULADA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que, ao conduzirem de forma irregular o processo eleitoral para conselheiros tutelares, ocasionaram o atraso na posse da candidata eleita.

2. Não há que se falar em rompimento do nexo causal por suposta atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, uma vez que a intervenção desses órgãos ocorreu para corrigir os vícios gerados pela própria municipalidade.

3. Não são devidos lucros cessantes à candidata que deixou de tomar posse no cargo de conselheira tutelar em virtude de atraso, pois a remuneração de agentes honoríficos é condicionada à efetiva prestação do serviço.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) deve ser mantido, por se mostrar razoável e proporcional ao dano causado e à extensão da ofensa.

5. Recursos desprovidos.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000478-11.2022.8.08.0047

Apte/Apdo: Município de São Mateus

Apda/Apte:
Rozimeri Martins Cesconeti Guerzet Ayres

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Rozimeri Martins Cesconeti Guerzet Ayres e Município De São Mateus contra a sentença de id 14444702, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do ente municipal, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e rejeitando o pedido de danos materiais (lucros cessantes).

Nas razões recursais de id 14444704, Rozimeri Martins Cesconeti Guerzet Ayres sustenta que a); os lucros cessantes devem ser reconhecendos, pois, em virtude do ilícito da municipalidade, ficou inativa por dez meses; e b) a indenização por danos morais fixada é desproporcional à ofensa, devendo ser majorada para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nas razões recursais de id 14444705, o Município de São Mateus sustenta que a) não houve ato ilícito de seus agentes que tenha causado o atraso na posse da autora, pois a demora decorreu de providências do Ministério Público e de decisões judiciais, não havendo nexo de causalidade entre a conduta municipal e o dano; e b) não foram comprovados prejuízos extrapatrimoniais.

Contrarrazões apresentadas no id 14444710.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id 15043648, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar se a condenação do Município de São Mateus ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada ou majorada e se a rejeição do pedido de danos materiais (lucros cessantes) deve ser reformada.

O recurso do Município de São Mateus, que busca afastar a condenação por danos morais, não merece prosperar.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no §6º do art. 37 da CF, é objetiva, devendo o Poder Público reparar o dano causado por seus agentes.

Os documentos do processo demonstram que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, órgão vinculado à municipalidade, conduziu o processo eleitoral de forma irregular, sem observar as disposições legais e a devida publicidade.

Foi a conduta ilícita dos agentes públicos que impôs a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário para assegurar a lisura do pleito, resultando na anulação inicial das homologações e no considerável atraso na posse da apelada.

Assim, a tese de que o atraso foi causado exclusivamente pela atuação do Ministério Público e do Judiciário não se sustenta, pois esses órgãos agiram em estrito cumprimento da lei, para corrigir os vícios gerados pela própria municipalidade.

Demonstrado, portanto, o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta do ente público e a demora na posse de Rozimeri Martins Cesconeti Guerzet Ayres, que resultou em dano extrapatrimonial em virtude das dificuldades financeiras e do abalo sofridos pela parte, que foram atestados pelas testemunhas ouvidas na audiência de instrução (id 14444697).

De igual modo, o recurso da apelante Rozimeri Martins Cesconeti Guerzet Ayres também não merece provimento.

O pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) foi corretamente rejeitado na primeira instância, eis que a função de Conselheiro Tutelar é uma função pública e seu exercício não cria vínculo de natureza empregatícia ou funcional com o Município.

O recebimento de remuneração está condicionado à efetiva prestação do serviço, conforme previsto na Lei Municipal n. 1.424/2014, sendo que a apelante não exerceu a função durante o período em que sua posse estava suspensa.

Nesse viés, a condenação do ente público a pagar por um serviço que não foi prestado causaria o enriquecimento sem causa da parte, bem como notório prejuízo aos cofres públicos.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, o valor arbitrado pelo juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é adequado e proporcional à ofensa sofrida.

É cediço que
“A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada, na fixação do valor indenizatório, a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, a fim de que cumpra, a contento, a finalidade compensatória, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima (artigo 944 do Código Civil)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.175814-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025).

O montante fixado, portanto, cumpre satisfatoriamente esses objetivos e não merece ser alterado.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos e a eles
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, com a ressalva de que a exigibilidade da verba em relação a Rozimeri Martins Cesconeti Guerzet Ayres permanece suspensa, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.